Tribunal: TJPA
Processo: 0850586-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850586-50.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WILLA DE SOUSA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE PERÍODO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916, 191 E 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu o direito de servidora pública efetiva ao cômputo do tempo de serviço prestado como temporária para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme Lei Estadual nº 5.810/1994. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária pode ser computado para percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos Temas 916, 191 e 612 da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tempo de serviço prestado à Administração Pública, inclusive na condição de servidora temporária, pode ser computado para fins de ATS, nos termos dos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que não fazem distinção quanto à forma de admissão do servidor.

4.

Os Temas 916, 191 e 612 da Repercussão Geral tratam de contratações temporárias nulas, hipótese distinta do caso em exame, no qual não há declaração de nulidade do vínculo temporário previamente estabelecido.

5.

O acórdão embargado fundamentou-se na inexistência de similitude entre o caso concreto e os precedentes invocados pelo embargante, afastando sua aplicabilidade.

6.

Inexiste omissão na decisão embargada, evidenciando-se o mero inconformismo do embargante, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N° 0850586-50.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ANA CARLA CAL FREIRE DE SOUZA (OAB/PA 9.910)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 24766787)

EMBARGADA: WILLA DE SOUSA LOBATO

ADVOGADA: WENDY LOBATO BUERES (OAB/PA 29.286)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, a qual havia negado provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral. A decisão reconheceu o direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado pela autora — atualmente vinculada de forma efetiva — na condição de servidora temporária, para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Em síntese, o embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à aplicação dos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026).

Requereu o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando mero inconformismo e, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

O acórdão embargado está assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. DISTINÇÃO ENTRE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL E CONTRATAÇÃO NULA. INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) E 612 (RE 658.026)
DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora efetiva de computar o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária pode ser computado para percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos
Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026)
da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tempo de serviço público prestado à Administração, inclusive na condição de servidora temporária, constitui período apto ao cômputo para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme disposto nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que não distinguem a forma de admissão ou de pagamento para tal finalidade.

4.

A servidora agravada, atualmente ocupante de cargo efetivo obtido por aprovação em concurso público, não teve declarado nulo o vínculo temporário previamente existente, o que afasta a aplicação das teses vinculativas invocadas pelo agravante, as quais tratam de contratos temporários nulos.

5.

O entendimento da Suprema Corte no Tema 916 limita-se a casos de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, e não afasta, de modo expresso, o direito ao cômputo do tempo efetivamente laborado para fins de adicional previsto em legislações estaduais.

6.

A decisão agravada não viola as teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste similitude entre a hipótese dos autos e os precedentes indicados pelo agravante.

7.

Prevalece a jurisprudência reiterada desta Corte Estadual, que reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, quando inexistente nulidade declarada do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

2.

Os Temas
916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026)
da Repercussão Geral não se aplicam aos casos em que não há reconhecimento de nulidade do contrato temporário previamente firmado com a Administração Pública.”

Novamente, creio ter deixado claro na supracitada no v. acórdão embargado que, no caso em análise,
tratando-se de servidora efetiva nomeada em virtude de aprovação em concurso público
, não se aplicam os Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), pois, na presente situação,
não houve declaração de nulidade do contrato temporário
anteriormente firmado com a Administração Pública.

O acórdão embargado dedicou boa parte de sua fundamentação explicando as razões pelas quais empreendeu a referida distinção. Confira-se:

“Note-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral – assim como nos demais Temas citados pelo embargante – assentou foi a impossibilidade de a contratação temporária nula gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Não há dúvida, portanto, de que tal tese vinculativa não se amolda perfeitamente ao caso concreto, visto que, tanto a sentença quanto o acórdão embargado, não declararam a nulidade da contratação precária firmada pelo Estado do Pará com a parte embargada.

(...)

A decisão agravada não desconsiderou as teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026), que se revelam inaplicáveis ao caso em análise, dada a ausência de perfeita similitude.”

Devo, oportunamente, reiterar, dado o manifestado intuito prequestionador, que essa mesma distinção — presente no acórdão embargado — já foi feita pela Presidência do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 — Pará. Confira-se:

“Por seu turno, em se tratando de ação de cobrança ajuizada por “
servidora pública efetiva
do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, pertencente ao cargo de Engenheira Florestal,
nomeada em virtude de aprovação em Concurso Público
” (edoc. 09),
inaplicáveis os Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral
, os quais versam sobre verbas devidas em razão de contratação pela Administração Pública de empregado
não submetido
à prévia aprovação em concurso público.” (grifos originais)

Posto isso, é evidente que não há omissão no acórdão hostilizado. Há claro inconformismo por parte do embargante. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida,

ANTE O EXPOSTO,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025